Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012492-86.2021.8.11.0002
AGRAVANTE: STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012492-86.2021.8.11.0002,, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária em favor do agravado.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, eis que foi realizada pelo próprio banco e não pelo Cartório competente, sendo assim, nulo de pleno direito.
Assevera, ainda, que quem recebeu a notificação foi terceira pessoa estranha a relação contratual, e não o devedor pessoalmente, sendo incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, diante da ausência da constituição em mora do agravante.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.
Defende que o consumidor é do ramo de atividades de transporte rodoviário de produtos perigosos e depende do veículo para o exercício de suas atividades.
Assim, requer o deferimento da liminar recursal para que o bem fique na posse da Agravante, até o final da lide de primeiro grau, uma vez que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.043, de 13/11/2014, o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, que antes previa que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (destaquei).
Note-se que a Lei de Regência deixou de exigir que a constituição a mora seja efetivada única e exclusivamente por carta registrada expedida exclusivamente pelo Cartório de Títulos e Documentos, de modo que deve ser reputada válida e eficaz a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio, feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço indicado no contrato.
Aliás, em recente decisão manifestou o STJ:
EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)
No caso, como a agravante não nega a sua mora para com o agravado e tampouco o recebimento da notificação de sua constituição, apenas alega a nulidade desta em razão de ter sido efetivada pelo “ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA” (Id no 101105999 – pag. 24), de se reconhecer sua ciência inequívoca quanto ao seu inadimplemento pelo que, não há falar em relevância da fundamentação, posto que tal fato que por si só não obsta a busca e apreensão.
Desta forma, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora